Tribunal: TJDFT
Processo: 0738093-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DESPACHO Ante a prolação de sentença de mérito nos autos principais, faculto às partes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403